Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEDIDA ONEROSA E DESPROPORCIONAL. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que as recorrentes/alimentandas buscam a quebra do sigilo de dados (geolocalização – GPS) telefônico do seu genitor/alimentante, almejando localizá-lo a fim de verem cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor dele.
2. Caso em que a medida requerida, além de onerosa e de pouca celeridade, é inócua, porquanto o histórico de geolocalização do agravado não garante precisa obtenção de seu atual endereço.
3. Outrossim, existem outras diligências extrajudiciais que podem ser empreendidas para localização de seu atual paradeiro, bem como podem ser realizadas diligências judiciais em atividade cooperativa do juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.